Tribunal: STF
Processo: ARE 1369047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, parágrafo único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não restou demonstrado que os débitos então executados fizeram parte do parcelamento homologado pelo juízo da recuperação judicial, nem que tal parcelamento alcançaria débitos futuros, ou seja, débitos ocorridos após o encerramento do plano de recuperação. Veja-se que a agravante sustenta que o parcelamento engloba os débitos ora executados, contudo, não junta aos autos cópia da ação de recuperação judicial, de forma a proporcionar a análise dos débitos que já estariam discriminados como dívida fiscal e seriam objeto de parcelamento.



    Conforme já destacado, extrai-se de trecho da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Cajamar (Estado de São Paulo) em 21 de agosto de 2015, nos autos da ação de recuperação judicial o nº 3001001-19.2012.8.26.0108, que declarou o cumprimento do plano de recuperação judicial:



    “DECIDO. Por todo o exposto, DECLARO o cumprimento do plano de recuperação judicial no que compete às obrigações vencidas no prazo de 2 (dois) anos após sua concessão, nos termos do artigo 61 da Lei n. 11.101/05, e, por consequência, DECRETO o encerramento da recuperação judicial de NEW WORK COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, INTERGRIFFES NORDESTE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, INTERGRIFFES SÃO CRISTÓVÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e INTERGRIFFES DISTRIBUIDORA DE MODA LTDA, na forma do artigo 63 da lei n. 1.101/05 (...)” (destacou-se).



    Tem-se que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 30/11/2012 e deferido na mesma data, bem como que em março de 2015 foi deferido o plano de parcelamento dos débitos tributários em aberto junto a todas as Fazendas em que se encontram suas filiais, oferecendo 2% de seu faturamento mensal para pagamento isonômico e em 21 de agosto de 2015, foi proferida a decisão singular que reconheceu cumprido o plano de recuperação judicial.



    Deste modo, pode-se verificar que a execução em análise foi ajuizada em 18/11/2016, mais de um ano após homologado o plano de parcelamento, bem como da sentença que pôs fim ao plano de recuperação judicial. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente